Tribunal: TJSP
Processo: 7004471-85.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004471-85.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
THIAGO ALEX TEIXEIRA BRAZOLIN, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a matéria preliminar, no entanto, proveram
o agravo para deferir o livramento condicional ao agravante, com as condições do art. 132,
§§ 1o e 2o da lei 7.210/84, a critério do MM Juízo da Execução outras mais especificidades.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7004471-85.2019.8.26.0482
- 2 -
Agravo em Exec. Penal n. 7004471-85.2019.8.26.0482
Presidente Prudente 2a Vara das Exec. Criminais
Agravante: Thiago Alex Teixeira Brazolin
Voto n. 45.858
Consta dos autos que o MM Juiz, a fl. 29, em
13.11.2019, promoveu o agravante ao regime semiaberto, ao
mesmo tempo em que lhe indeferia o livramento condicional,
por conta de que mais adequado demonstrar aproveitamento
do programa de ressocialização passando pelo intermediário,
na medida em que detém histórico desfavorável, dentre eles
diversos furtos, além de uma falta grave.
Confirmou a r. deliberação a fl. 41.
Não resignado, o reeducando recorreu, aludindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7004471-85.2019.8.26.0482
- 3 -
uma decisão carente de fundamentação, olvidando-se de
considerar apenas o comportamento ao longo da execução. A
respeito, cf. fl. 16, dispõe de atestado de bom comportamento
carcerário e a falta grave até já foi alvo de reabilitação, vide
fl. 20. Dispondo dos requisitos suficientes para o benefício
(fls. 32/35).
A d. Promotoria de Justiça opinou em sentido
inverso (fls. 37/40), seguida do r. parecer da d. Proc. Geral de
Justiça (fls. 46/52).
É o relatório.
Voto n. 45.858
Rejeito a preliminar. Não se há falar em ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7004471-85.2019.8.26.0482
- 4 -
de fundamentação. A irresignação da parte é contra o rigor
judicial, exarado dentro do escopo do livre convencimento
fundamentado.
A r. deliberação monocrática é clara e objetiva,
portanto, incensurável do ponto de vista formal.
Data vênia, estou propondo à turma recursal
provimento do presente agravo.
É assente o entendimento no e. Superior Tribunal
de Justiça, pelo qual a gravidade abstrata do crime não
justifica diferenciado tratamento à progressão prisional,
uma vez que fatores relacionados ao delito são
determinantes da pena aplicada, mas não justificam
diferenciado tratamento à negativa da progressão de
regime ou do livramento condicional, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7004471-85.2019.8.26.0482
- 5 -
respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos
ocorridos no curso da própria execução.
Confira-se de igual tom: HC 519.301/SP, DJe
13.12.2019.
Desse modo, a série de furtos cometidos a partir de
2006 não pode ser empregada para obstar o benefício, quanto
mais na medida em que ele, agravante, realmente dispõe de
atestado de bom comportamento carcerário atualizado, cf. fl.
16 e datado de 23.9.2019.
Nem se olvide que o segundo argumento
empregado para negar o livramento condicional, na r.
deliberação de fl. 29, foi o cometimento da falta grave em
23.12.2016, a qual, contudo, já foi alvo de reabilitação em
30.1.2018, leia-se o doc. de fl. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7004471-85.2019.8.26.0482
- 6 -
E, por fim, ainda foi-lhe negado o benefício do
livramento condicional por conta da necessidade de observar-
se o comportamento do sentenciado durante o cumprimento
da pena em regime semiaberto, antes de lhe propiciar a
liberdade condicional.
Sobre a matéria, novamente a jurisprudência do
e. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no
sentido de que não há obrigatoriedade de o apenado passar
por regime intermediário para que obtenha o benefício do
livramento condicional, ante a inexistência de previsão no
art. 83 do Código Penal.
Leia-se no julgamento do RHC 116.324/SP, DJe
18.9.2019.
De sorte que os óbices levantados na origem, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7004471-85.2019.8.26.0482
- 7 -
pretexto
de
desatendimento
do
requisito
subjetivo,
esbarraram no direito pretoriano.
Ainda acerca do comportamento do agravante,
foram seis os furtos que cometeu anteriormente, totalizaram
penas de 9 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão,
remanescendo em aberto, de acordo com a Vara das
Execuções, apenas o lapso desde a data da concessão do
semiaberto até 19.7.2022, vide fl. 17, portanto, vencido mais
de 2/3 do total.
Nesses termos, então, se lidos os requisitos
objetivos do art. 83, III do Cód. Penal, todos eles estão
atendidos, de modo que, removidas as questões agitadas na r.
sentença, não há razão para o indeferimento do benefício.
Meu voto, pois, uma vez preservado o elevado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7004471-85.2019.8.26.0482
- 8 -
convencimento de S. Exa., o MM Juiz, rejeita a matéria
preliminar, no entanto, provê o agravo para deferir o
livramento condicional ao agravante, com as condições do
art. 132, §§ 1o e 2o da lei 7.210/84, a critério do MM Juízo da
Execução outras mais especificidades.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE